Tribunal: STF
Processo: HC 269805
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE  CONTRABANDO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 334-A, § 1º, IV E V, DO CÓDIGO PENAL E  2º DA LEI Nº 12.850/2013. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 3.021.151, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO REVANCHE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRABANDO DE CIGARROS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MODUS OPERANDI QUALIFICADO. EFEITOS ECONÔMICOS LESIVOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 
Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados no artigos 334-A, § 1º, IV e V, do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/2013. 
Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo “para afastar a conduta social como vetor negativo e estabelecer o regime inicial semiaberto, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa”.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Alega, em síntese,  “violação ao artigo 59 do Código Penal”, eis que “a exasperação da pena-base com fundamento em elementos que integram a própria estrutura do tipo penal configura flagrante ilegalidade”.  Aponta a “ocorrência do bis in idem” uma vez que “o fato de o Paciente ter ‘emprestado o nome’ para a organização criminosa, foi invocado, simultaneamente, para exasperar três vetores distintos da primeira fase da dosimetria: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime”. Sustenta, ainda, “violação ao princípio da individualização da pena” diante da ausência “de dados concretos que efetivamente demonstrem um plus de reprovabilidade em relação à normalidade do tipo”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, para determinar a imediata revisão da pena do Paciente, sem a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime, afastando o bis in idem e o uso de elementar do tipo; 
b) A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, confirmada a liminar, para determinar a revisão da dosimetria da pena do Paciente, fixando-se a pena-base no mínimo legal para o delito de organização criminosa, ou, ao menos, em patamar inferior ao fixado pelas instâncias ordinárias, com a consequente alteração da pena total, adequando-a aos parâmetros de legalidade previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal; 
c) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Razão não assiste ao agravante. 
No tópico do cabimento e da estrita dialeticidade recursal, sustenta-se que a decisão monocrática não enfrentou a tese central – fundamentação genérica e bis in idem –, validando, sem exame jurídico próprio, dados concretos supostamente inerentes ao tipo, e que a controvérsia seria puramente jurídica, afastando a Súmula 7/STJ. 
A decisão agravada, contudo, examinou de forma específica cada vetor impugnado – culpabilidade, circunstâncias e consequências – e concluiu pela idoneidade dos fundamentos concretos lançados pelas instâncias ordinárias, distinguindo o papel do recorrente, o modus operandi qualificado e os efeitos econômicos lesivos, razão pela qual não se verifica a alegada falta de enfrentamento, nem a generalidade decisória. 
No tópico da ausência de fundamentação idônea na dosimetria – elementos inerentes ao tipo e bis in idem, afirma-se que o emprestar o nome foi utilizado para exasperar culpabilidade, consequências e circunstâncias, configurando duplicidade de valoração, e que os “dados concretos” empregados seriam elementares do tipo. 
A decisão agravada refutou essa leitura. Para a culpabilidade, assentou que “emprestar o nome para que a organização instituísse pessoa jurídica” a fim de movimentar recursos necessários à prática delitiva extrapola o normal à espécie, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, para além do mero pertencimento ou divisão de tarefas. Quanto às circunstâncias, destacou fatores específicos do caso – número significativo de integrantes e pessoas arregimentadas, alta profissionalização, logística com diversos veículos (caminhões e vans) e agilidade na distribuição de grandes volumes de cigarros –, todos aspectos concretos do modus operandi que justificam a negativação, não se tratando de conteúdos normativos inerentes ao tipo. No vetor consequências, registrou-se o alto poder econômico da organização e a concorrência desleal com a indústria nacional, além da movimentação vultosa de recursos – aqui, a menção ao “emprestar o nome” serve para evidenciar o resultado externo (dimensão econômica e de mercado), não para qualificar, em duplicidade, a conduta do agente, afastando o bis in idem automático.
No tópico da ofensa ao princípio da individualização da pena e proporcionalidade, a peça afirma que a pena-base teria sido mantida em patamar elevado por retórica genérica, sem o plus de reprovabilidade, violando a individualização e a proporcionalidade, e requer a fixação no mínimo legal ou próximo dele (fls. 11.328/11.329). A decisão agravada, em direção oposta, ressaltou que o acórdão de origem não apenas particularizou os vetores com base em dados concretos, como também afastou a conduta social e reduziu a pena-base, evidenciando individualização e proporcionalidade na resposta penal – o que esvazia a narrativa de manutenção irrazoável e não individualizada da pena.
Em síntese, da leitura das razões constantes da decisão agravada, verifica-se que os argumentos regimentais de generalidade, elementos inerentes ao tipo e bis in idem não se sustentam diante dos fundamentos específicos e concretos apontados pela decisão agravada para cada vetor da primeira fase da dosimetria, além do registro de medidas de calibragem (afastamento da conduta social e redução da pena-base), o que assegura a individualização. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para a reforma na dosimetria da pena em condenação transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a condenação; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 6. No caso, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 265.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/3/2026) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração em que se busca a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades . E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 266.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2026) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. 

Ainda, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha:
 
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023)

 Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)

Demais disso, sobre a alegada “ocorrência de bis in idem”, o Tribunal a quo registrou que “emprestar o nome para que a organização instituísse pessoa jurídica” a fim de movimentar recursos necessários à prática delitiva extrapola o normal à espécie, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, para além do mero pertencimento ou divisão de tarefas. Quanto às circunstâncias, destacou fatores específicos do caso – número significativo de integrantes e pessoas arregimentadas, alta profissionalização, logística com diversos veículos (caminhões e vans) e agilidade na distribuição de grandes volumes de cigarros –, todos aspectos concretos do modus operandi que justificam a negativação, não se tratando de conteúdos normativos inerentes ao tipo. No vetor consequências, registrou-se o alto poder econômico da organização e a concorrência desleal com a indústria nacional, além da movimentação vultosa de recursos – aqui, a menção ao “emprestar o nome” serve para evidenciar o resultado externo (dimensão econômica e de mercado), não para qualificar, em duplicidade, a conduta do agente, afastando o bis in idem automático”. 
Deveras, o referido entendimento, firmado na existência de “fundamentos específicos e concretos apontados pela decisão agravada para cada vetor da primeira fase da dosimetria”, não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO . WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 3. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Não há falar na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois, de acordo com as instâncias de origem, “as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito foram consideradas negativas com fundamento em elementos concretos e desbordantes do tipo penal pelo qual os recorrentes foram condenados, como a posição de destaque que os réus possuíam no local, a complexidade do esquema montado para as práticas delitivas, e as sucessivas prorrogações da contratação da empresa fantasma criadas pelos réus”. Além disso, a valoração de tais circunstâncias judiciais não se confunde com o fundamento para o reconhecimento da continuidade delitiva, que levou “em conta o número de práticas delitivas analisadas na ação penal em exame”. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 245.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/10/2024 - grifou-se)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente